Tribunal: STF
Processo: RE 440250
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS. LEI N.
 9.718/98. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
As questões
atinentes à compensação dos valores recolhidos indevidamente com
outros tributos devidos e à aplicação da taxa SELIC como índice de
correção monetária são dotadas de caráter nitidamente
infraconstitucional. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega
provimento.